Tribunal: STF
Processo: RHC 232777
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juraci Oliveira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 788.354/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JURACI OLIVEIRA DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado. 



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Colegiado de origem, que indeferiu o pedido, ficando mantido o decreto condenatório. Eis a ementa do acórdão atacado: 



    "REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO QUE DEMANDA REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS, INDÍCIOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AUTORIZEM A RESCISÃO DA COISA JULGADA. PEDIDO REVISIONAL NÃOCONHECIDO. UNÂNIME. 



    Neste writ, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de condenação do réu foi baseada apenas em testemunhos de depoentes que não presenciaram os fatos e colhidos durante o inquérito. 



    Pugna, assim, pela concessão da ordem a fim de absolver o réu das imputações.” (eDOC 27)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 42)



    Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. (eDOC 57)



    Nesta Corte, o recorrente requer seja provido o recurso “para anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a impronuncia do paciente, eis que lastreada em “hearsay testimony” e depoimentos da fase policial. Caso Vossa Excelência entenda improcedente o pedido, subsidiariamente requer-se seja determinado novo julgamento do HC no STJ, para que analise a possibilidade da concessão da ordem sem os óbices processuais levantados.”



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente inadmissível.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Razão não assiste ao agravante. 



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Com efeito, o Colegiado de origem, no bojo do acórdão proferido no julgamento do pleito revisional, reconheceu: "Acrescento que para eventual reversão do resultado dos julgamentos ocorridos no presente feito, indispensável plena demonstração de contrariedade à prova dos autos, ou que as provas colhidas e produzidas durante a instrução sejam comprovadamente falsas. Tais hipóteses, todavia, não estão presentes no caso telado. Em verdade o requerente busca rediscutir a prova produzida, que foi exaustivamente valorada em primeiro grau pela sentença de pronúncia e, pelo Tribunal do Júri, e em grau recursal por este Tribunal de Justiça, ausente qualquer fato novo. A alegação de que a decisão de pronúncia, assim como a condenação, foi baseada em testemunhos indiretos, atualmente denominados de hearsay testimony, trata-se de fragilidade probatória, questão já enfrentada por esta corte. Outrossim, alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza reexame de decisão transitada em julgado. Neste sentido: [...] Nestas condições, não arguidos circunstância ou indício novo sobre o fato objeto da ação revisional, nem apresentada prova substancial capaz de justificar nova análise e revisão da condenação, há de ser mantido o veredicto. Acolher a pretensão importaria, nitidamente, em nova interpretação daquilo que já foi analisado pelo Órgão Colegiado". 



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Ademais, a alegação de nulidade do feito criminal por ofensa ao art. 155 do CPP não foi trazida pela defesa em suas razões recursais de apelação e não foi analisada no julgamento da revisão criminal, motivo pelo qual não foi examinada pelo Colegiado local, o que impede esta Corte Superior de antecipar a apreciação da quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Por fim, conforme a orientação consolidada nesta Corte, não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 



    De fato, "nos termos do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos" (AgRg no AREsp 1.471.442/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/08/2019). (eDOC 42)



    Inicialmente, registro que, ausente pronunciamento no acórdão recorrido sobre a matéria, não é possível sua análise nesta Corte, exatamente porque, neste recurso, impugna-se fundamento que consta no ato recorrido e não o que não consta.



    Também não é possível a determinação a qualquer Juízo ou Tribunal para que analise de ofício determinado pleito, porquanto tal comando significaria violação de dever do órgão ad quem, quando nenhum Juízo ou Tribunal está obrigado a analisar pedido legalmente inadmissível.



    Na espécie, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri e, ao que parece, mais de uma vez, por ter feito outras vítimas. (vide RHC 207.251)



    A tardia alegação de que a decisão de pronúncia deve ser anulada, sobretudo se considerar a vinda do paciente a esta Corte em diversas outras oportunidades, nas quais nada falou, não pode ser apreciada nesta via, porquanto não há pronunciamento de mérito no acórdão impugnado.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente